Tribunal: TJES
Processo: 0010701-03.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reintegração
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010701-03.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALECSANDER SANTOS DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010701-03.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALECSANDER SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR - ES12562-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedente o pedido autoral de anulação do PAD nº 3066658/2008, de 27/05/2008, que culminou com a pena de demissão do requerente do cargo que exercia junto a Guarda Civil Municipal.

Ao que pude extrair das razões recursais sustenta a recorrente:
i)
padecer de inequívoca nulidade o processo administrativo por inobservância ao devido processo legal;
ii)
ausência de “
animus abandonandi”
.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De antemão rememoro que a análise judicial no controle dos processos administrativos se limita ao campo da regularidade formal do procedimento, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato.

Pois bem, partindo dessa premissa, após detida análise das alegações e dos documentos apresentados, em especial as cópias do processo administrativo acostadas, não vislumbrei vícios capazes de nulificar o feito administrativo que culminou na punição do apelante.

Vê-se que o pedido do autor, ora apelante, de reconhecimento de nulidade se escora basicamente na inobservância do que determinam os incisos I e IV do art. 37 do Decreto Municipal n. 11.877/2004, porquanto não teria havido correto e integral preenchimento do formulário de “comunicação de faltas', bem como não haveria informações quanto ao pedido de afastamento protocolado pelo autor requerendo licença sem vencimentos.

Sobre os apontados vícios, destaco que a alegada ausência de utilização ou preenchimento do formulário específico para “comunicação das faltas” não seria capaz de ensejar nulidade do procedimento, notadamente se a informação foi passada por meio de outro documento formal e idôneo.

E da análise dos autos, notadamente da ficha funcional do requerente, por ele mesmo apresentada às fls. 324/327 vê-se menção às Comunicações Internas nº 290/2007, 231/2008 e 415/2008 em que feita a comunicação acerca de faltas não abonadas. Sobretudo às fls. 329/332 constam as Comunicações Internas de nº 792/2007, 325/2007 e 942/2007 que inequivocamente servem ao propósito de comunicar as faltas do servidor.

Da mesma forma, a alegada desconsideração por parte da comissão processante quanto ao pedido de afastamento em licença sem vencimento anteriormente protocolado pelo autor não seria capaz de nulificar o processo administrativo eis que tal fato não autoriza ausências injustificadas ao trabalho.

Em verdade, como bem consignado pelo magistrado da instância originária, ainda que sob ótica da possibilidade de requerimento de licença sem vencimento, a postura do autor é conduta incompatível e enseja demissão por abandono de cargo, no termos dos §§1º e 3º do art. 102 da Lei n. 2.994/82 da Prefeitura Municipal de Vitória/ES,
in litteris
:

Art. 102 - Após dois anos consecutivos de exercício, o funcionário efetivo poderá obter licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, até o máximo de 4 (quatro) anos.

§ 1º - Requerida a licença, o funcionário
aguardará em exercício a decisão.

[...]

§ 3º -
O afastamento antes de decidido o pedido constitui justa causa para efeito de abandono de cargo
.

Portanto, ainda que ao tempo das faltas e da abertura do inquérito administrativo para apurar a conduta do servidor já existisse pedido de licença sem vencimento, tal fato não autoriza as ausências do postulante.

Ademais, não há como se afastar da conclusão de que, embora tenha protocolado diversos atestados médicos, nenhum deles contempla os meses de abril e maio de 2008, de modo que, consoante se extrai do Relatório Conclusivo da 1ª Câmara Processante Permanente (fls. 169/178), as faltas que deram ensejo ao processo administrativo disciplinar de n. 3066658/2008 permaneceram injustificadas, uma vez que o requerente sequer compareceu à Medicina do Trabalho para a devida inspeção médica, a fim de prorrogar a validade de seus afastamentos, na forma determinada pela Lei n. 2.994/82.

Tampouco merece acolhida a alegação de que problemas de saúde decorrentes de acidente de serviço impediriam o exercício da atividade fim, eis que, após o acidente, o requerente foi escalado para atividades internas de natureza administrativa nos meses de abril e maio de 2008, porém não retornou ao serviço, tampouco apresentou atestado ou licença médica para justificar as faltas neste período.

Por fim, rememoro que o c. STJ possui entendimento sedimentado de que a materialidade da infração disciplinar de abandono de cargo demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo).

Sendo incontroversa a ausência intencional do servidor por período superior a 30 dias (requisito objetivo), a discussão se restringe quanto a presença do “
ânimus abandonandi
”.

Neste ponto, destaco que inexistindo motivação razoável a mitigar o elemento volitivo de deliberadamente deixar de exercer suas atribuições, seja em razão de força maior, estado de necessidade, por incapacidade médica em que não tenha sido possível comunicar à chefia ou ao setor de pessoal do órgão público as razões das faltas, configura a inequívoca intenção de ausentar-se do serviço público.

“O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.
(
STJ - MS: 22566 DF 2016/0122833-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019)

Ainda que se considere que o autor não tinha intenção de deixar de exercer seu múnus como servidor público, tem-se que minimamente assumiu o risco das consequências em fazê-lo.

E mesmo eventual arrependimento ou tentativa retardatária de solucionar os problemas com a administração pública não são capazes de afastar, por si só, o elemento subjetivo.

Destaco que embora tenha em sua defesa no processo administrativo informado que possuiria interesse em retomar às atividades, se recusou a assinar memorando de reassunção que lhe fora apresentado em audiência no PAD (fl. 545).

Assim, conclui-se que o caderno processual trouxe prova do elemento objetivo bem como do elemento volitivo, intencional do abandono de cargo, minimamente eventual, assumindo o autor o risco de sofrer as consequências de sua ausência injustificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Sobre o tema, reputo adequado citar arestos do c. STJ e julgados deste e. TJES:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. 3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. 4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar. 5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas. 7. Ordem denegada. (STJ - MS: 22566 DF 2016/0122833-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA MÉRITO ADMINISTRATIVO - LIMITAÇÃO DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ILEGALIDADE OU VÍCIO NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que
a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração
. 4. Tendo o procedimento administrativo transcorrido de forma regular, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, estando, ainda, a decisão do órgão administrativo devidamente fundamentada com os elementos colhidos na instrução processual, resultando na aplicação de penalidade prevista no ordenamento jurídico, é defeso ao Poder Judiciário interferir na decisão administrativa para aferir o grau de conveniência e oportunidade adotado. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00355705420158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
VERIFICAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA
. [...] 2. - ¿
Restringe-se o Judiciário em ações que tais, a análise da regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o falta funcional que culminou com a demissão do servidor; mais especificamente, aquilatando acerca da observância do devido processo legal, nas suas vertentes contraditório e ampla defesa
¿ (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 24050091974, Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21⁄08⁄2007, Data da Publicação no Diário: 11⁄10⁄2007). [...] (TJ-ES - APL: 00003953820088080058, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2015)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de
infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Assim, inexistindo qualquer mácula formal no PAD, seja de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou pela alegada ausência do elemento subjetivo de intenção de abandonar o cargo, revela-se legal o ato administrativo impugnado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelo autor aos advogados do requerido para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. “ANIMUS ABANDONANDI” CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A alegada ausência de utilização ou preenchimento do formulário específico para “comunicação das faltas” não seria capaz de ensejar nulidade do procedimento, notadamente se a informação foi passada por meio de outro documento formal e idôneo.
2.
Da mesma forma, a alegada desconsideração por parte da comissão processante quanto ao pedido de afastamento em licença sem vencimento anteriormente protocolado pelo autor não seria capaz de nulificar o processo administrativo eis que tal fato não autoriza ausências injustificadas ao trabalho.
3.
O c. STJ possui entendimento sedimentado de que a materialidade da infração disciplinar de abandono de cargo demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo).
4.
O
caderno processual trouxe prova do elemento objetivo bem como do elemento volitivo, intencional, do abandono de cargo, minimamente eventual, assumindo o autor o risco de sofrer as consequências de sua ausência injustificada.

5.
Assim, inexistindo qualquer mácula formal no PAD, seja de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou pela alegada ausência do elemento subjetivo de intenção de abandonar o cargo, revela-se legal o ato administrativo impugnado.
6.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.